Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO RESPEITADO. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE. SOFRIMENTO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, conforme ditames do art. 322, §2o do CPC, razão pela qual a procedência do pedido de danos morais deduzido no bojo da petição inicial não configura julgamento extra petita, principalmente quando se verifica que a parte recorrente se defendeu especificamente sobre o tema.

2. Segundo os ditames do artigo 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória após o prazo máximo de vinte e quatro horas da contratação.

3. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato de plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.

4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.

5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.